Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-42.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702001-42.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DINAIR DE OLIVEIRA MARANA, JANAINA MARANA IMPETRADO: JUIZ TITULA DO 5 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA/DF DECISÃO Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por DINAIR DE OLIVEIRA MARANA e outro. contra ato do juiz do Quinto Juizado Especial Cível de Brasília, proferido no processo no 0750232-86.2022.8.07.0016. Aduz o impetrante que a decisão datada de 04.10.2022, e que indeferiu o pedido de tutela, seria ilegal, porque não poderia ser coagida a efetuar o pagamento de dívida do cartão de crédito originada de fraude praticada por terceiro. Requereu a tutela de urgência negada na origem. DECIDO. O art. 11, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n. 20/2021) prevê que compete ao relator admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Por sua vez, o art. 67, I, do Regimento Interno estipula o indeferimento do Mandado de Segurança nas hipóteses de não cabimento, de lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para impetração. A hipótese dos autos é de manifesta inadmissibilidade, porque não se demonstrou suficiente a ocorrência de ato ilegal ou abuso de poder por parte do magistrado na origem. A alegação de fraude praticada com o cartão de crédito decorre de alegação da parte autora que deverá ser submetida ao contraditório. Diante de entendimento sedimentado no STJ que afirma que nem a propositura de ação revisional impede a caracterização da mora, não pode o magistrado afastar tal incidência dispensando a parte de cumprir obrigação indiciariamente lícita, antes do crivo do contraditório. A devolução de valores indevidamente pagos é a consequência natural da procedência do pedido em tais casos. E, ao menos que se demonstre potencial insolvabilidade da administradora de cartão de crédito, mostra-se precipitada a determinação de sustação dos pagamentos antes do contraditório. Não há direito líquido e certo a suspensão de cumprimento de obrigações, ante a simples propositura de uma ação. De mais a mais, a parte impetrante poderá trazer para reexame pelo Colegiado todos os atos praticados na origem, caso interponha recurso inominado no momento adequado. Assim sendo, com fundamento no art. 11, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, rejeito o mandado de segurança e lhe nego seguimento por ser manifestamente inadmissível. Intime-se. Edilson Enedino das Chagas Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.